Tribunal: STF
Processo: RE 171741
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.
          -  O aresto  recorrido, prolatado  pelo S.T.J.  ao julgar o
recurso especial, julgou questão constitucional, dando margem, assim,
ao  recurso  extraordinário  por   parte  do  vencedor  na  instância
ordinaria e sucumbente na instância extraordinária.
          -  Recentemente,  em  19.10.93,  esta  Primeira  Turma,  ao
examinar, no RE 144.795, hipótese análoga a presente, assim decidiu:
          "ICMS.  Constitucionalidade da  exigência desse  Tributo na
operação de fornecimento de alimentos e bebidas consumidas no próprio
estabelecimento  do contribuinte, em conformidade com a Lei n. 6.374,
de 1. de marco de 1989, do Estado de São Paulo.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.